Tribunal: STJ
Processo: 2209691-83.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933717 - SP (2025/0170315-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BICHARA EDMOND EMILE ELIAN
AGRAVANTE
: MYRNA CAHALI ELIAN
ADVOGADO
: ANÍBAL FROES COELHO - SP139277
AGRAVADO
: NOVO
HORIZONTE
ADMINISTRACAO
PARTICIPACAO
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
OUTRO NOME
: TECH NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI ME
ADVOGADA
: PAMELLA CARDOSO DE ARAUJO - SP309126
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, opera-se a preclusão consumativa quanto à
impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema,
mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 1e4ce270-b9d7-48c3-9aa1-781467a2a15c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933717 - SP (2025/0170315-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BICHARA EDMOND EMILE ELIAN
AGRAVANTE
: MYRNA CAHALI ELIAN
ADVOGADO
: ANÍBAL FROES COELHO - SP139277
AGRAVADO
: NOVO
HORIZONTE
ADMINISTRACAO
PARTICIPACAO
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
OUTRO NOME
: TECH NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI ME
ADVOGADA
: PAMELLA CARDOSO DE ARAUJO - SP309126
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, opera-se a preclusão consumativa quanto à
impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema,
mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão por meio da qual conheci
do agravo para não conhecer do recurso especial que buscava a reforma de acórdão
assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Penhora de imóvel
– Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família, nos termos da
– Não acolhimento – Questão já decidida e afastada por V. Acórdãos
Lei no 8.009/90
anteriores sobre o mesmo tema – Preclusão consumativa – Precedentes do C. STJ e
deste E. Tribunal - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

A parte agravante afirma que a “decisão agravada equivoca-se ao aplicar o
instituto da preclusão a uma questão de ordem pública, como é a impenhorabilidade do
bem de família”.
Impugnação ao agravo interno não apresentada (fl. 434).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53319406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:13
Código de Controle do Documento: 338363aa-130a-42e3-a596-959c739cc4e8

Observo que as razões de agravo interno não são capazes de infirmar as
conclusões da decisão agravada.
Cumpre destacar, de início, que o Tribunal de origem entendeu que a
alegação de impenhorabilidade do imóvel esbarra na preclusão, na medida em que a
parte agravante já suscitou outras vezes a mesma questão, que já foi objeto de decisão
judicial.
A propósito, trechos do acórdão recorrido:

Na hipótese dos autos, a constrição recaiu sobre o imóvel localizado na Rua Silveira
Sampaio, no 56, Jardim Morumbi, Ibirapuera, objeto da matrícula no 143.183.
Não se olvida que, por se tratar a impenhorabilidade do bem de família, matéria de
ordem pública, a questão pode ser conhecida em qualquer tempo, previamente à
arrematação do imóvel. Todavia, uma vez já apreciada a alegação de
impenhorabilidade, opera-se a preclusão consumativa. (...)
Na hipótese dos autos, a impenhorabilidade do bem ora arguida, já foi apreciada e
afastada outras vezes anteriormente, a última no V. Acórdão de fls. 1471/1480, desta
C. Câmara, no julgamento do Agravo de Instrumento no 2121081-57.2015.8.26.0000,
realizado em
cuja ementa e trecho pertinente são dignos de nota: (...)
16/03/2016,
Nessa conformidade, diante da existência de decisões anteriores acerca do não
reconhecimento do bem de família penhorado, desfavoráveis aos agravantes e já
transitadas em julgado, operou-se a preclusão consumativa quanto à alegação de
impenhorabilidade de bem de família, prejudicada a análise dos documentos
acostados pelos agravantes para a referida finalidade.

Quanto ao tema, esta Corte adota orientação no sentido de que se opera a
preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver
decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO NÃO
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO AFASTANDO A
IMPENHORABILIDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE, À LUZ DOS
NOVOS DOCUMENTOS, DA CONDIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA DO BEM,
OBSERVADO
O
CONTRADITÓRIO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
PRECEDENTES.
1. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, "opera-se a preclusão
consumativa quanto à discussão acerca da penhorabilidade ou
impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão definitiva anterior
acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública" (AgInt
nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.039.028/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
9/11/2017,
17/11/2017.
Documento eletrônico VDA53319406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:13
Código de Controle do Documento: 338363aa-130a-42e3-a596-959c739cc4e8

2. Hipótese em que não houve decisão definitiva afastando a impenhorabilidade, pois
a decisão que rejeitou a impugnação à penhora foi objeto de embargos de
declaração, com a juntada de novos documentos, seguido de agravo de instrumento.
3. Estando aberta a instância, não havia óbice ao Juízo de origem ou mesmo ao
Tribunal de origem para conhecimento e análise da matéria de ordem pública.
Precedentes.
4. Ausência de impugnação do capítulo da decisão agravada que reconheceu a
possibilidade de juntada extemporânea de documentos no processo, desde que
possibilitado o contraditório, permanecendo íntegros e suficientes os fundamentos
adotados.
5. Impossibilidade de conhecimento da alegação de fato novo, em razão da ausência
de prequestionamento e pela vedação à supressão de instância.
Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.516.494/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
23/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LEGITIMIDADE RECURSAL (
. TERCEIRO
CPC/2015, ART. 996)
PREJUDICADO.
INTERESSE
JURÍDICO
DEMONSTRADO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
COISA
JULGADA.
PRECLUSÃO.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 283/STJ.
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Conforme o
parágrafo único, do
o recurso pode ser interposto
art. 996,
CPC/2015,
pelo terceiro prejudicado quando demonstrado o nexo de interdependência entre seu
interesse e a relação jurídica submetida à apreciação judicial, o que ocorreu no caso.
2. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de
família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando
de matéria de ordem pública. Precedentes.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice
da Súmula 283 do STF.
4. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e não conhecer
do recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.997.125/AP,
julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
8/9/2025.

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR
INDEFERIDO - OBJETIVO DE EMPRESTAR EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL AINDA PENDENTE DE ENVIO AO STJ - INCIDÊNCIA,
NO CASO, DAS SÚMULAS 07 E 83 DO STJ. INCONFORMISMO DO
REQUERENTE.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, opera-se a
preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando
houver decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de
ordem pública. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ainda, concluiu que, além de haver
indícios fraude à execução, a parte ora requerente não comprovou que a renda
auferida com o alegado aluguel do bem estivesse sendo revertida à sua subsistência
ou para a moradia da família. Dessa forma, a alteração da conclusão firmada pela
Corte estadual, encontra óbice na Súmula 07 do STJ.
Documento eletrônico VDA53319406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:13
Código de Controle do Documento: 338363aa-130a-42e3-a596-959c739cc4e8

3. Quanto ao perigo da demora, aduz genericamente que o dano será grave e
irreparável se o valor de avaliação se concretizar. (fls. 20, e-STJ).
3.1. Não há, portanto, como bem confessa a requerente, qualquer ato de
expropriação concreto realizado no feito, de modo que não está, na espécie,
demonstrada a existência efetiva de dano iminente.
3.2. A caracterização do perigo da demora exige a demonstração efetiva do dano
iminente. A deflagração de execução provisória não culmina no preenchimento do
requisito sob análise. Necessidade de comprovação de ato concreto capaz de
culminar em prejuízo irreparável, a fim de respaldar o pleito de efeito suspensivo.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt na Pet n. 17.634/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
5/9/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, opera-se a preclusão consumativa
quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior
acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública.
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.541.147/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
11/4/2025.

Nesse cenário, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em conformidade
com a orientação adotada por este STJ ao entender pela preclusão da alegação de
impenhorabilidade do bem, na medida em que a questão já foi objeto de decisão
definitiva anterior.
De todo modo, rever a conclusão adotada no acórdão recorrido demandaria
necessariamente o reexame do contexto probatório dos autos, providência que esbarra
no óbice da Súmula 7/STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:13
Código de Controle do Documento: 338363aa-130a-42e3-a596-959c739cc4e8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.933.717 / SP
Número Registro: 2025/0170315-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
002961880540
01880548619968260002
1880548619968260002
21075693620178260000
22096918320248260000
2961880540
296188054001880548619968260002
296188054001880548619968260002583021996188054 583021996188054
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BICHARA EDMOND EMILE ELIAN
AGRAVANTE : MYRNA CAHALI ELIAN
ADVOGADO : ANÍBAL FROES COELHO - SP139277
AGRAVADO
: NOVO HORIZONTE ADMINISTRACAO PARTICIPACAO E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
OUTRO
NOME
: TECH NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI ME
ADVOGADA
: PAMELLA CARDOSO DE ARAUJO - SP309126
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BICHARA EDMOND EMILE ELIAN
AGRAVANTE : MYRNA CAHALI ELIAN
Documento eletrônico VDA54011818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:46
Código de Controle do Documento: 492ceeaa-5671-46cb-82bc-fb57ca5244ae

ADVOGADO : ANÍBAL FROES COELHO - SP139277
AGRAVADO
: NOVO HORIZONTE ADMINISTRACAO PARTICIPACAO E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
OUTRO
NOME
: TECH NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI ME
ADVOGADA
: PAMELLA CARDOSO DE ARAUJO - SP309126
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:46
Código de Controle do Documento: 492ceeaa-5671-46cb-82bc-fb57ca5244ae